Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-90.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016452-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGUINALDO LANDGRAF DE REZENDE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1016452-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUINALDO LANDGRAF DE REZENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FUTURAS BENESSES – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO MARCO TEMPORAL COMO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO APENADO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de previsão legal, aliada às razões de lógica aplicada à execução penal leva à inevitável conclusão de que a data-base para a concessão dos benefícios executórios não pode ser alterada por elementos estranhos e externos.

1.2. Sobrevindo nova condenação e unificadas as penas, o marco inicial para a contagem do novo período aquisitivo de benefícios no âmbito da execução penal é a data da última prisão do reeducando.

2. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ce

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1016452-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUINALDO LANDGRAF DE REZENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto por
Aguinaldo Landgraf de Rezende
, por intermédio da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, subscrito pelo Dr. Julio Vicente A. Diniz, inconformado com a decisão que determinou a fixação da data do ultimo trânsito em julgado, como marco inicial para contagem de prazo para concessão de benefícios executórios.

Argumenta o d. impetrante, que o cálculo para progressão nos moldes como determinado é bastante prejudicial ao agravante, ressaltando que o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios não encontra amparo legal, conforme pacificado no Julgamento do Res 1.557.461/SC.

Aduz, que a decisão tomada no Recurso Especial nº 1.577.468/MT, que determinou que a contagem de prazo seria a do trânsito em julgado da nova condenação do agravante, é anterior à decisão que pacificou o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Julgamento do REsp nº 1.610.295/MT, que firmou entendimento diametralmente oposto, no sentido de que a data da última prisão é que deve ser considerada para cálculo de novos benefícios.

Assere, que caberia ao Juízo da Execução determinar o cálculo de benefícios de acordo com o novo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a data da última prisão é que deve ser considerada para cálculo de novos benefícios, haja vista os precedentes que predomina no ordenamento jurídico brasileiro.

Assevera que, se a lei nova deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CFR, igualmente o novo entendimento jurisprudencial também deve ser aplicado para beneficiar o reeducando, devendo ser relativizado o dogma da coisa julgada.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade da data do último trânsito em julgado como data-base para cálculo de benefícios, e assim seja definida a data da última prisão como data-base para cálculo de benefícios.

As contrarrazões recursais foram apresentadas (53258953) e o Órgão Ministerial, inicialmente suscitou que nos presentes autos esvaziou-se a possibilidade de se debater sobre o marco inicial para fins de cálculo de benefícios na execução penal, porquanto afronta matéria acobertada pela coisa julgada, pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.

No evento Id n. 53258965, a decisão foi mantida.

Lavou
parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça o Dr. João Batista de Almeida, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de setembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020